Tribunal: TJSP
Processo: 0039650-83.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Criminal e o Juízo de Direito do DIPO 3 Seção 3.2.2, nos autos da queixa-crime no 1013338-97.2025.8.26.0050, ajuizada por M. das D. de L. em face de A. T. de L., para apurar suposta prática do crime de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Criminal e o Juízo de Direito do DIPO 3 Seção 3.2.2, nos autos da queixa-crime no 1013338-97.2025.8.26.0050, ajuizada por M. das D. de L. em face de A. T. de L., para apurar suposta prática do crime de injúria.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a competência para julgamento permanece com o Juízo original após a rejeição parcial da queixa-crime, considerando que as penas máximas em abstrato ultrapassam o limite de dois anos.
III. Razões de Decidir 3. A regra da "perpetuatio jurisdictionis", conforme aplicação por analogia do artigo 43 do CPC, impede a redistribuição do feito após a fixação da competência inicial. 4. A competência do Juizado Especial Criminal é fixada conforme a soma das penas máximas cominadas aos delitos, que não pode ultrapassar o limite de dois anos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento: 1. A competência é fixada pela peça acusatória inicial. 2. A "perpetuatio jurisdictionis" impede a redistribuição do feito após a fixação inicial. 3. A competência para processar e julgar crimes cuja soma das penas máximas ultrapassa dois anos é do juízo criminal comum.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 113 e 114, I; Código de Processo Civil, art. 43; Lei no 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Jurisdição 0037522-90.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 28/10/2025.
TJSP, Conflito de Jurisdição 0029247-55.2025.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 01/10/2025.